Tribunal: TJMT
Processo: 1004324-90.2024.8.11.0002
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004324-90.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[KARLA PATRICIA DE SOUZA RIBEIRO DE ALMEIDA - CPF: 846.141.611-20 (RECORRIDO), FELLYPE DA SILVA NEGRAO - CPF: 063.146.831-57 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRENTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. CONSUMIDOR. CONCLUSÃO ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO I E EMISSÃO DE DIPLOMA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO.
TEMA Nº 1.154
/STF. SENTENÇA REFORMADA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO.
1-
Diante da fixação da competência por parte do E. Supremo Tribunal Federal à Justiça Federal, imperioso reconhecer a incompetência do Juizado Especial para processar e julgar o feito.
2-

Extinto recurso, sem julgamento de mérito, o ônus da sucumbência deve recair sobre aquele que deu causa à respectiva instauração.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 230321698, na reclamação nº 1004324-90.2024.8.11.0002, do JEC do Bairro Cristo Rei/VG, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são)
: - nulidade parcial da sentença, fundamentação deficiente; - ausência de prova; - inexistência de falha na prestação de serviço; - ausência de dano moral; - impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer;

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO PREJUDICIAL

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

- incompetência da Justiça Estadual – Tema 1.154/STF.

O reconhecimento da incompetência do juízo decorre da conclusão do Supremo Tribunal Federal em recurso sob efeito da
REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.304.964/STF
.

Fixada na tese a conclusão de que, a competência da justiça federal é completa, inclusive para os efeitos indenizatórios sobre o tema “diploma” de instituição de ensino superior.

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 2.10.2017. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
1. Tem a União interesse e a Justiça Federal competência sobre feitos que digam respeito às consequências de condutas comissivas ou omissivas relacionadas à expedição de diplomas por entidades integrantes do Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STF – 2ª T - RE nº 964.312-AgR - rel. Ministro Edson Fachin - DJe 11/4/2018). Grifei.

Assim registrou o Ministro Relator no voto:

“...

Não assiste razão à parte agravante. A parte insurgente não trouxe argumentos com aptidão suficiente para infirmar os fundamentos da decisão agravada.
Com efeito, ainda que se trate na origem apenas de ação de indenização por danos morais, há de se observar que o que deu origem à violação alegada foi ação ou omissão relacionada à expedição de diploma de ensino superior, não mero ato inserido no âmbito da relação contratual privada entre estudante e instituição de ensino. Sendo o pleito da ora agravada desdobramento de conduta afeta ao ato de expedição de diploma, não se pode ignorar o fato de ser entidade integrante do Sistema Federal de Ensino, o que revela o interesse da União na demanda e, por conseguinte, a competência da Justiça Federal sobre o presente feito
. ...”
Grifei.

Nesse mesmo entendimento seguem o C. STJ e a 1ª Turma Recursal.

“Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS ESTADUAL E FEDERAL. AÇÃO PROPOSTA CONTRA INSTITUIÇÕES PRIVADAS DE ENSINO SUPERIOR. DECLARAÇÃO DE VALIDADE DE DIPLOMA. TEMA 1.154/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. EFEITOS MODIFICATIVOS. I - Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto contra decisão que, no âmbito de conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Cotia/SP e o Juízo Federal da 1ª Vara de Osasco - SJ/SP, nos autos de ação movida por particular contra instituição privada de ensino superior, objetivando a validade de diploma, declarou competente o Juízo estadual. II - O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 1.304.904/SP, submetido à sistemática da repercussão geral, estabeleceu a compreensão de que compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização (Tema n. 1.154).
III - Nesse panorama, recentemente, o STJ aderiu ao entendimento prestigiado pelo STF, passando a deliberar sobre a competência do Juízo federal para apreciação das demandas concernentes à expedição de certificados por entidades de ensino superior.
IV - Evidenciada que a hipótese dos autos, que discute a validade de diploma, é análoga ao respectivo precedente da Suprema Corte, compete ao Juízo federal solucionar a lide. V - Embargos de declaração acolhidos.”
(STJ – 1ª S - EDcl no AgInt no CC n. 177.506/SP – rel. Ministro Francisco Falcão – j. 22/3/2023 - DJe de 24/3/2023). Grifei.

“Ementa:
DEMORA NA ENTREGA DE DIPLOMA – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA JULGAR FEITOS EM QUE SE DISCUTE EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA – COMPETÊNCIA JUSTIÇA FEDERAL – SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DO STF, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA Nº 1.154/STF – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
– SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Diante da fixação da competência por parte do e. Supremo Tribunal Federal à Justiça Federal, imperioso reconhecer a incompetência do Juizado Especial para processar e julgar o feito.”
(TJMT – TR – RI nº
1030969-29.2022.8.11.0001/Tangará da Serra – rel. Juiz Sebastião Arruda Almeida –j. 19/6/2023). Grifei.

“Ementa: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
INSTITUIÇÃO DE ENSINO. ATRASO NA ENTREGA DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS E RETIFICAÇÃO DO CERTIFICADO.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. MATÉRIA PACIFICADA PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. REMESSA À JUSTIÇA FEDERAL
.Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização" (STF, Tema 1.154 - RE 1304964 RG / SP).”
(TJMT –TR – RI nº 1000591-61.2020.8.11.0098 – rel. Juiz LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR – j. 17/10/2022). Grifei.

“Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE
. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. ENSINO PARTICULAR. RETENÇÃO DE HISTÓRICO ESCOLAR. COMPETÊNCIA - INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR - QUESTÃO RELATIVA A ACESSO AO ENSINO SUPERIOR. FUNÇÃO DELEGADA - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.Incompetência da Justiça Estadual. Lide de questão relacionada a acesso ao ensino superior, decorrente do exercício de função pública delegada pelo Estado, confere à Justiça Federal competência para apreciá-la.A relação jurídica que se trava entre aluno e instituição privada de ensino superior concernente à emissão de histórico escolar e diploma, extrapola o âmbito da relação contratual de ordem pessoal, constituindo negativa de prestação do serviço a que se obrigou por delegação do ente público, sendo competente para dirimir a controvérsia a Justiça Federal.Incompetência Juizado Especial Estadual, reconhecida. Sentença mantida. Recurso improvido.”
(TJMT – 1ª TR – RI nº
1038727-93.2021.8.11.0001 – relª. Juíza
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI – j. 14/9/2023). Grifei.

- da vedação à decisão surpresa.

No caso, conforme registram os art’s. 9º, 10 e 933 do CPC, a decisão/acórdão que, ancorado em fatos e/ou fundamentos não debatidos na origem, produz solução jurídica inédita, consubstanciando surpresa entre os litigantes.

Mesmo diante algumas questões de ordem pública (
conhecível de ofício
), indispensável a prévia manifestação das partes, caso ainda não tenha ocorrido o seu enfrentamento.

Nesse sentido:

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OFENSA AOS ARTS. 9º, 10 E 933 DO CPC/2015.
PROIBIÇÃO DE DECISÕES SURPRESA. CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL PRÉVIO EM MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Os sujeitos processuais não são apenas destinatários do exercício da jurisdição, pois o estatuto processual qualifica as partes como atores cuja participação efetiva permite, em procedimento dialógico, o adequado exercício da prestação jurisdicional. Assim, a validade de qualquer processo jurisdicional é condicionada à participação efetiva e oportuna dos sujeitos processuais antes da prolação da decisão final, em diálogo colaborativo com o órgão julgado.
III - A jurisprudência desta Corte vem atuando para delimitar o alcance das regras processuais obstativas da prolação de decisões surpresa, conciliando, de um lado, o princípio do contraditório em sua perspectiva substancial e, de outro, os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. IV - Viola o regramento previsto nos arts. 9º, 10 e 933 do estatuto processual o acórdão que, baseado em argumentos fáticos ou jurídicos novos e fora dos limites da causa de pedir, confere solução jurídica inovadora e sem antecedente discussão entre os sujeitos processuais, mesmo em relação a matérias de ordem pública. Nesses casos, impõe-se o reconhecimento da nulidade do ato decisório, com determinação de retorno dos autos à origem para, realizada a prévia intimação dos interessados, assegurar o diálogo substancial a respeito das questões relevantes à solução da controvérsia. Recurso Especial provido.
V - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VI - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VII - Agravo Interno improvido.”
(STJ – 1ª T - AgInt no REsp n. 2.118.303/CE – rel. Ministra Regina Helena Costa – j. 12/8/2024 - DJe 15/8/2024). Grifei.

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO – PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA MANIFESTAR-SE QUANTO À IMPUGNAÇÃO –
CONTRADITÓRIO NÃO OPORTUNIZADO - CERCEAMENTO DE DEFESA – DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA - APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DOS ARTIGOS 513, CAPUT E 920, I, CPC
- ORDEM CONCEDIDA. 1. De acordo com a previsão contida no art.10, do CPC, que contempla o princípio da não surpresa,
“O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”
. 2. No caso, a fim de evitar o cerceamento de defesa, o Juízo a quo deveria ter oportunizado ao exequente, ora impetrante a oportunidade de se manifestar sobre a impugnação ao cumprimento de sentença, sobretudo quando a decisão tiver o condão de lhe causar prejuízo. 3. Diante da ausência de previsão quanto ao prazo para resposta à impugnação ao cumprimento de sentença, deveria ser aplicados o art. 513 e o art. 920, I, ambos do CPC de forma subsidiária. 4. Segurança concedida.”
(TJMT – 1ª TR – MS nº 1000364-83.2024.8.11.9005 – rel. Juiz LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR – j. 24/06/2024 - DJE 28/06/2024). Grifei.

Em alguns casos, especialmente em matéria de ordem pública, é possível identificar, de plano, a necessidade de manifestação prévia das partes, em inexistindo debate antecedente
(
-
Prescrição e Decadência; - Carência da Ação; - Nulidade Absoluta; - Abusividade da cláusula do Foro de Eleição (art. 63, §3º do CPC); - Existência de Litispendência, Coisa Julgada ou Convenção de Arbitragem; - Irregularidade na Representação Processual; - Impedimento ou Suspeição do Juiz; - Concessão de Tutela de Urgência; - Direitos e Interesses Indisponíveis
).

Especificamente em relação a alguns casos, mesmo que de ordem pública (
- incompetência/competência absoluta; - julgamento antecipado; - inversão ônus da prova; - admissibilidade recursal
), a questão não se submete ao comando do art. 10, do CPC.

Nesse sentido:

. Incompetência absoluta.

“Ementa: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE SURPRESA
. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento desta Corte, "na declaração de incompetência absoluta, a fundamentação amparada em lei não constitui inovação no litígio, porque é de rigor o exame da competência em função da matéria ou hierárquica antes da análise efetiva das questões controvertidas apresentadas ao juiz" (AgInt no AREsp 1.793.022/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe de 07/06/2021).
2. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a competência atribuída aos Juizados Especiais Federais é absoluta, a teor do art. 3º, § 3º, da Lei 10.259/2001, a ser determinada em conformidade com o valor da causa. Precedentes. 3. Conformidade do acórdão recorrido com entendimento desta Corte - incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido.”
(STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 1.984.340/PR – rel. Ministro Raul Araújo – j. 16/5/2022 - DJe 20/6/2022). Grifei.

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA. NULIDADE CONFIGURADA. RECONHECIMENTO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES DO STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL.1. Para a configuração do questionamento prévio, não é necessário que haja menção expressa do dispositivo infraconstitucional tido como violado. Todavia, é imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente, sob pena de não-preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso especial.2. A ausência de citação no processo de conhecimento configura nulidade que pode ser reconhecida a qualquer tempo, inclusive em sede de liquidação de sentença.
Nesse sentido, a orientação desta Corte Superior, ao afirmar que a "nulidade por incompetência absoluta do juízo e ausência de citação da executada no feito que originou o título executivo são matérias que podem e devem ser conhecidas mesmo que de ofício, a qualquer tempo ou grau de jurisdição
, pelo que, perfeitamente cabível sejam aduzidas, como in casu o foram, por meio de simples petição, o que configura a cognominada 'exceção de pré-executividade'." (excerto da ementa do REsp 667.002/DF, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 26.3.2007).3. A análise da pretensão recursal, no sentido da verificação da validade da citação efetivada na hipótese examinada, bem como a reversão do entendimento exposto pela Corte a quo, exigiriam, necessariamente, o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.4. Desprovimento do agravo regimental.”
(STJ – 1ª T - AgRg no REsp n. 886.626/DF – relª. Ministra Denise Arruda – j. 24/3/2009 - DJe 30/4/2009). Grifei.

. Julgamento antecipado.

“Ementa: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. ALUNO-A-OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR. ESTADO DE MATO GROSSO. ETAPA INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CANDIDATO NÃO RECOMENDADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. OFENSA AO ART. 489, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INSUBSISTÊNCIA.
DECISÃO SURPRESA EM DECORRÊNCIA DO JULGAMENTO ANTECIPADO.
DESPACHO SANEADOR. RITO PRÓPRIO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. PRELIMINARES REJEITADAS. FASE DE ENTREGA DE DOCUMENTOS. DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS DO EDITAL. DOCUMENTO EXIGIDO E RECONHECIDAMENTE NÃO ENTREGUE. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A sentença recorrida apresenta fundamentação suficiente para a entrega da prestação jurisdicional, sendo insubsistente a tese de nulidade se a matéria posta foi dirimida. A decisão sucinta não se confunde com a ausência de fundamentação.
2. A tramitação no microssistema dos juizados especiais possui, em sua essência, o fito de garantir a marcha processual enxuta e célere, de rito sumaríssimo, motivo por que não há falar em decisão surpresa por ausência de despacho saneador. Matéria eminentemente de direito e documental que autoriza o julgamento antecipado da lide.
3. As condições e disposições editalícias regulam o processo de seleção e constituem a lei do certame, vinculando as partes, sendo de obediência obrigatória tanto por parte da administração pública quanto dos candidatos, em virtude dos princípios da legalidade, isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório. 4. Hipótese dos autos em que o candidato, ora recorrente, reconhece a não entrega de um dos documentos exigidos, o que subsidia a legalidade da decisão administrativa. 5. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJMT- 2ª TR – RI nº 1071508-37.2022.8.11.0001 – rel. Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR – j. 19/10/2023 - DJE 22/10/2023). Grifei.

“Ementa: RECURSO INOMINADO – Anulatória – Processos Administrativos de Suspensão do Direito de Dirigir – Ausência de notificação da autuação – Inobservância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa – Sentença de improcedência – Recurso do autor:
Nulidade de decisão surpresa – Cerceamento de defesa – Violação ao contraditório e à ampla defesa –
Desacolhimento das razões recursais: Ausência de nulidade – Recorrente devidamente intimado para se manifestar de todos os atos realizados na origem –
Desnecessária intimação das partes para proferir julgamento antecipado do mérito – Faculdade do magistrado ante a formação do seu convencimento pelas provas acostadas aos autos (art. 355, I, CPC)
– Postagens das notificações comprovadas (fls. 69/70 e 76/80) – Remessa para o endereço constante do cadastro do DETRAN (art. 282, §1º, CTB) – Responsabilidade de manter os dados cadastrais atualizados junto ao órgão de trânsito recai sobre o condutor (art. 123, 2º, e 282, § 1º, ambos do CTB) – Vedação ao Poder Judiciário de intervir no mérito do ato administrativo impugnado, salvo ocorrência de patente ilegalidade ou de inconstitucionalidade – Processos administrativos impugnados revestidos de forma legal – Ausência de ilegalidade, desproporcionalidade ou abuso de poder por parte da Administração – Nesse sentido: "Recurso Inominado. Infrações de trânsito. Presunção de legitimidade de que são dotados os atos administrativos. Cerceamento de defesa não configurado, pois basta a prova do encaminhamento da notificação de autuação aos CORREIOS. PUIL nº372 do E. STJ. Sentença mantida integralmente. Recurso a que se NEGA PROVIMENTO." (TJSP; Recurso Inominado Cível 1032163-62.2023.8.26.0114; Relator (a): Fatima Cristina Ruppert Mazzo - Colégio Recursal; Órgão Julgador: 7ª Turma Recursal de Fazenda Pública; Foro de Campinas - 3ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/05/2024; Data de Registro: 23/05/2024) – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJSP – 7ª TRFZP/Foro de Franca – RI nº 1015504-57.2022.8.26.0196 - relª. Juíza Claudia Sarmento Monteleone – j. 24/06/2024). Grifei.

. Inversão do ônus da prova.

“Ementa: INDENIZAÇÃO – Furto de bens do interior de veículo em estacionamento da ré – Recurso da requerida –
Arguição de nulidade da sentença, em razão de decisão-surpresa, caracterizada pela inversão do ônus da prova quando do julgamento – Não caracterização – Embora, em princípio, a inversão do ônus constitua regra de instrução, conforme jurisprudência majoritária do STJ, há de se observar que a medida se trata de direito básico do consumidor (art. 6º, inciso VIII, do CDC) - Inversão antecipada, na realidade, tem por escopo exclusivo atender ao comando legal no sentido de que é direito básico do consumidor a facilitação da defesa - Se a inversão ocorrer apenas quando do julgamento e não onerar o consumidor, ela é válida – Ademais, no caso concreto, a inversão fundou-se na verossimilhança das alegações iniciais, de forma que desde o ajuizamento da ação e citação tinha a ré ciência dos elementos coligidos e, pois, oportunidade para contrariá-los – Juizado Especial Cível, outrossim, que adota procedimento concentrado, no qual não há prévia decisão saneadora com distribuição do ônus – Ressalte-se, ainda, que na carta de citação (fls. 36) constou, de forma expressa, que em se tratando de relação de consumo, aplicável a inversão do ônus, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, conforme enunciado n. 53 do FONAJE – Inexistência, portanto, de surpresa, mesmo porque a inversão, se presentes os requisitos legais, decorre de expressa previsão em lei – Nulidade da sentença inexistente
– A isto se acrescenta que, no caso dos autos, produziu o autor prova suficiente dos fatos relatados na petição inicial, de forma que a hipótese era de procedência, independentemente de inversão do ônus – Boletim de Ocorrência que, embora se trate de documento unilateral, presume-se verdadeiro, sob pena de se presumir indevidamente a prática, por aquele que buscou o registro, de falsa comunicação de crime – Prova testemunhal, por sua vez, que confirmou que o autor, ordinariamente, transportava para a sua residência (e dela para o trabalho) todos os equipamentos subtraídos – Ré, de seu lado, que deliberadamente deixou de produzir a prova que poderia demonstrar, de forma inequívoca, quais os bens subtraídos, o que leva à conclusão de que provida de veracidade a versão inicial – De fato, a ré não trouxe aos autos a filmagem do estacionamento no momento do furto – Comportamento que, inclusive, viola o dever de cooperação dos sujeitos do processo (art. 6º, do CPC) – Furto em estacionamento que não caracteriza força maior ou caso fortuito – Jurisprudência pacífica nesse sentido – Aplicação, ao caso concreto, da súmula 130 do STJ, que abarca também os bens que se encontravam no interior do carro – Comprovada a subtração, a reparação dos danos é de rigor – Valor dos bens suficientemente comprovado pelas "pesquisas" realizadas pelo autor, inexistindo demonstração de violação à razoabilidade – Tratando-se de bens móveis, havendo comprovação da propriedade e posse do autor, que deles diariamente se utilizava, a juntada das notas fiscais respectivas não constitui requisito para a indenização – Parcial procedência da demanda mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos – Recurso da ré a que se nega provimento. DANOS MORAIS – Furto de bens de interior de veículo – Caracterização – Perda de utensílios utilizados profissionalmente pelo autor, que, em razão da privação, teve prejudicado o desenvolvimento de suas atividades – Ré que tratou o autor com manifesto desprezo, prolongando a solução do problema e deixando de responder adequadamente às mensagens encaminhadas – Além disso, teve o autor a sua palavra colocada em xeque, isto é, dúvidas sobre a sua honestidade foram levantadas – Situação, no caso concreto, que extrapola o mero aborrecimento – Lesão espiritual configurada – Precedentes desta Turma – Indenização arbitrada em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), suficiente à justa compensação do dano e insuscetível de gerar o enriquecimento sem causa – Recurso do autor parcialmente provido.”
(TJSP – 7ª TR/Foro Central – RI nº 1005469-59.2023.8.26.0016 – rel. Juiz Antonio Carlos Santoro Filho – j. 20/06/2024). Grifei.

. Admissibilidade recursal.

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA.
DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA
. DECISÃO QUE DETERMINOU A PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS DE SÓCIO. RECURSO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. LEGITIMIDADE. CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação indenizatória em fase de cumprimento de sentença, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 04/08/2021 e concluso ao gabinete em 21/11/2022. 2. O propósito recursal consiste em definir se a) houve negativa de prestação jurisdicional; b) o Tribunal de origem violou o princípio da não surpresa e c) a sociedade empresária tem legitimidade para impugnar decisão judicial que determina a constrição de bens de seus sócios. 3. Na hipótese em exame deve de ser afastada a existência de omissão no acórdão recorrido, pois as matérias impugnadas foram enfrentadas de forma objetiva e fundamentada no julgamento do agravo de instrumento, naquilo que o Tribunal a quo entendeu pertinente.
4. A proibição de decisão surpresa (art. 10 do CPC/2015) não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal, porquanto diz com a mera aplicação da legislação presumidamente de todos conhecida. Precedentes.
5. A técnica da personalização visa, sobretudo, a conferir à pessoa jurídica autonomia negocial e patrimonial. O desvirtuamento da atividade empresarial, porque constitui verdadeiro abuso de direito dos sócios e/ou administradores, é punido pelo ordenamento jurídico com a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade (art. 50 do CC/02). A rigor, portanto, a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica resguarda interesses de credores, bem como da própria sociedade indevidamente manipulada. 6. O interesse na desconsideração ou na manutenção do véu protetor pode partir da própria pessoa jurídica, desde que esta seja capaz de demonstrar a pertinência de seu intuito, o qual deve sempre estar relacionado à defesa de direito próprio. Ou seja, a pessoa jurídica cuja personalidade se busca desconsiderar pode, ao menos em tese, se valer dos meios próprios de impugnação existentes para defender sua autonomia. 7. Nada obstante a decisão judicial que determina a constrição de bens de sócio de sociedade empresária sem a observância do procedimento previsto nos arts. 133 a 137 do CPC/2015 não determine, expressamente, a desconsideração da personalidade jurídica, a esse provimento se equipara, já que produz o mesmo efeito, qual seja: a satisfação do direito do credor junto ao patrimônio dos sócios da sociedade empresária devedora. Sendo assim e considerando que a manutenção da autonomia dos patrimônios pode ser de interesse da própria empresa, a pessoa jurídica tem legitimidade para recorrer da decisão que autoriza a constrição de bem de sócio que não integra o polo passivo da ação, desde que o faça para defender interesse próprio, sem se imiscuir indevidamente na esfera de direitos do sócio. 8. A teoria da causa madura não é aplicável ao julgamento do recurso especial, devido à inafastável necessidade de prequestionamento da matéria. Precedentes. Portanto, reconhecida a legitimidade recursal da recorrente, o processo deve retornar à origem para o julgamento do mérito do agravo de instrumento por ela interposto. 9. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”
(STJ – 3ª T - REsp n. 2.057.706/RO – rel. Ministra Nancy Andrighi – j. 13/6/2023 - DJe 16/6/2023).

Conclui-se, portanto, nos limites aqui registrados, que a aplicação do art. 10 do CPC, limita-se a preservar o princípio do contraditório, em relação a determinadas matérias, quando não oportunizado o debate prévio.

Nesse sentido:

“Ementa: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. REFORMATIO IN PEJUS.
DECISÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA
. MOMENTO PARA INVOCAÇÃO DO BENEFÍCIO DE ORDEM. REGRA GERAL. CONTESTAÇÃO. TEMPESTIDADE DA ALEGAÇÃO. 1. Ação de despejo c/c cobrança de aluguéis, em fase de cumprimento de sentença, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 28/11/2022 e concluso ao gabinete em 27/04/2023. 2. O propósito recursal consiste em definir a) se houve negativa de prestação jurisdicional; b) se o acórdão recorrido violou os princípios da vedação de reformatio in pejus e da não surpresa e c) o momento para invocação do benefício de ordem. 3. Deve ser afastada a existência de omissão no acórdão recorrido, pois as matérias impugnadas foram enfrentadas de forma objetiva e fundamentada no julgamento do agravo de instrumento, naquilo que o Tribunal a quo entendeu pertinente.
4. Não há falar em decisão surpresa quando o julgador, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos, realiza a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à solução do conflito. Precedentes
. 4. O princípio da proibição da reformatio in pejus veda a piora da situação do recorrente em virtude do julgamento de recurso por ele interposto. A mera adoção de fundamentos diversos em grau recursal não implica, por si só, reformatio in pejus, porquanto é possível ao órgão julgador promover enquadramento jurídico distinto daquele realizado pelo juízo prolator da decisão recorrida. Precedentes. 5. Ajuizada a demanda contra o fiador, este tem a prerrogativa de exigir que primeiro sejam excutidos os bens do devedor (art. 827 do CC/02), desde que não esteja presente nenhuma das hipóteses elencadas no art. 828 do CC/02. A arguição do benefício de ordem ou de excussão, que é exceção dilatória, deve ser feita até a contestação da lide, sob pena de preclusão (art. 827, caput, do CC/02). Todavia, se o fiador contesta a ação com fundamento na inexistência, invalidade ou ineficácia do contrato principal ou do contrato de fiança, a exceção ainda poderá ser arguida pelo fiador na fase de cumprimento de sentença, quando intimado para pagar o débito (art. 523 do CPC/2015), já que para aduzir o benefício de excussão é necessário admitir a validade ou a existência da fiança. 6. A alegação do benefício de ordem somente será eficaz se o fiador se desincumbir do seu ônus de nomear bens do devedor livres e desembaraçados, situados na mesma comarca, e em valor suficiente para o pagamento do débito (art. 827, p.u., do CC/02). Se os bens do devedor indicados pelo afiançado foram insuficientes, ainda assim, deverão ser excutidos em primeiro lugar (art. 794, § 1º, do CPC/2015). 7. Na espécie, a Corte a quo considerou intempestivo o requerimento de levantamento da constrição dos valores existentes na conta corrente do recorrente (fiador), fundado no benefício de ordem, porque deduzido apenas na fase de cumprimento de sentença. Todavia, a invocação foi tempestiva, porquanto, em sua contestação, o recorrente havia alegado a nulidade e a inexistência da fiança. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.”
(STJ – 3ª T - REsp n. 2.065.078/PR – relª. Ministra Nancy Andrighi – j. 8/8/2023 - DJe 15/8/2023). Grifei.

“Ementa: AGRAVO INTERNO. CUSTAS PROCESSUAIS NÃO RECOLHIDAS. COMPLEMENTAÇÃO DEPOIS DO PRAZO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO QUE JULGOU DESERTO O RECURSO INOMINADO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA INEXISTENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. O Sistema dos Juizados Especiais é um microssistema judicial completo, regido por princípios e regras próprias, que se integram sob a inspiração dos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. 2. Ainda que não se possa desprezar a aplicação supletiva de outros diplomas legais, é no manancial normativo dos Juizados que o julgador deve suprir as deficiências, as omissões e as lacunas da Lei 9.099/1995. 3. Nos termos do art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995, “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. 4 . O art. 31, § 1º do Regimento Interno das Turmas Recursais esclarece que caput implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. 5 . Se o recorrente comprovou apenas o recolhimento do preparo, o recurso é deserto, sendo vedada a prorrogação do prazo para pagamento das custas processuais (Enunciado 168 do FONAJE).6 . O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas” (Tema 339 do STF). A decisão agravada indicou detalhadamente os fatos relativos ao não recolhimento das custas processuais e o fundamento jurídico-legal para não conhecer do recurso deserto.
7. O princípio da não surpresa não exige que o juiz consulte a parte sobre os fundamentos da decisão, devendo aplicar a lei aos fatos observados nos autos, ficando resguardado ao interessado os meios adequados para impugnar essa decisão. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.860.750/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 18/4/2022.
8 . Não é protelatório o agravo interno interposto com o propósito de levar a questão ao julgamento do colegiado, independentemente do acolhimento ou não dos argumentos apresentados. 9. O agravo interno não abre nova instância recursal, sendo inaplicável a regra de majoração dos honorários advocatícios. (AgInt no AREsp n. 1.941.722/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.) 10 .Recurso conhecido e desprovido.”
(TJDFT – 3ª TR – RagR nº 0711150-47.2023.8.07.0005 – relª. Juíza EDI MARIA COUTINHO BIZZI – j. 17/5/2024). Grifei.

- do ônus da sucumbência.

Em regra, aplicável a disposição do art. 55, da Lei de regência, ou seja, somente haverá ônus da sucumbência ao recorrente vencido.

“Enunciado 96
/FONAJE: A condenação do recorrente vencido, em honorários advocatícios, independe da apresentação de contra-razões”

“Enunciado 122/FONAJE: É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado.”

“...

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido,
pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
...”.
Grifei.

Ocorre que, em interpretação dada pelo c. STJ, na apreciação de matéria oriunda do Juizado da Fazenda Pública, estabeleceu a possibilidade de aplicação do ônus da sucumbência, quando do não conhecimento do recurso inominado.

Nesse sentido:

“Ementa: DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. EQUÍVOCO NO ACÓRDÃO EMBARGADO QUANTO AO REGIME DE PROCESSAMENTO DO PUIL. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE NATUREZA HÍBRIDA (PROCESSUAL E MATERIAL) SUSCETÍVEL DE SER ANALISADA EM PUIL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS QUANDO DO RECURSO NÃO SE CONHECE. POSSIBILIDADE, POR HAVER RECORRENTE VENCIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, PARA PROCESSAMENTO DO PUIL. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DESPROVIDO. 1. Acolhimento dos embargos de declaração. O aresto embargado manteve decisão unipessoal que apontara que o pedido de uniformização tinha sido processado com base na Lei 10.259/2001, o que constituiu equívoco por ser, na verdade, submetido à disciplina da Lei 12.153/2009. 2. Nos termos da Lei 12.153/2009, exige-se a existência de divergência entre julgados de turmas recursais de diferentes Estados para se instaurar a competência do STJ em pedido de uniformização de interpretação de lei, o que é o caso dos autos. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para anular o acórdão embargado. 3. Processamento do PUIL. O tema de honorários advocatícios sucumbencia is é híbrido, isto é, tanto é processual, por haver condenação no contexto da tramitação do processo, quanto é material, por dizer respeito a verba alimentar do patrono (AgInt no REsp 1.481.917/RS, relator p/ acórdão Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 11/11/2016). 4. Pode ser processado o pedido de uniformização de interpretação de lei federal, nos termos do art. 18, § 3º, da Lei 12.153/2009, quando se tratar de questão alusiva à hipótese de incidência, ou não, de honorários advocatícios de sucumbência quando do recurso não se conhece.
5. Análise do PUIL. Ainda quando não conhecido o recurso interposto, tem-se como vencido o recorrente, sendo cabível a imposição dos ônus da sucumbência. 6. Fixação de tese a ser observada pelos Juizados Especiais da Fazenda Pública: É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado
. 7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para anular o acórdão do agravo interno. Pedido de uniformização de interpretação de lei federal admitido e, no caso concreto, desprovido.
”

(STJ – 1ª S - EDcl no AgInt no PUIL n. 1.327/RS – rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues – j. 24/5/2023 - DJe 30/5/2023). Grifei.

Assim, considerando que a Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública não tem disciplina correlata ao art. 55, da Lei nº 9.099/95, sendo as normas de aplicação subsidiária (
art. 27 – Lei nº 12.153/2009
), possível o reconhecimento da conclusão, também no âmbito do Juizado Especial Estadual.

Nesse sentido:

“Enunciado 01/FONAJE FAZENDA PÚBLICA: Aplicam-se aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, no que couber, os Enunciados dos Juizados Especiais Cíveis”

“Ementa: JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO POR MERECIMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ EM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM PRIMEIRO GRAU. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCABÍVEIS NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO (LEI 9.099/95, ART. 55). RECURSO PROVIDO. Dispõe o art. 55, da Lei 9.099/95: "A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa".
Assim, nos feitos do Juizado Especial da Fazenda Pública aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009
. Portanto, nos feitos atinentes ao Juizado Especial não há condenação em honorários advocatícios, devendo, desta feita, ser excluída a condenação imposta em primeiro grau.”
(TJSC – 4ª TR – RI nº 03001090820188240020/Criciúma – relª. Juíza Ana Lia Moura Lisboa Carneiro – j. 26/11/2019). Grifei.

Deste modo, extinto recurso, sem julgamento de mérito, o ônus da sucumbência deve recair sobre aquele que deu causa à respectiva instauração da reclamação.

Nesse sentido:

“[o]s ônus da sucumbência, em ação extinta por perda superveniente do objeto, devem ficar a cargo daquele que deu causa à instauração do processo.”
(STF – 1ª T - ACO 1719 AgR - rel. Ministro ROBERTO BARROSO – j. 31/03/2017 – DJe 24/04/2017)
.

“Nos casos de extinção do processo sem resolução de mérito, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.”
(STJ – 2ª S - REsp n. 1.655.705/SP – rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 27/4/2022 - DJe 25/5/2022).

“Extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse processual, a condenação em honorários de sucumbência há de ser avaliada sob a ótica do princípio da causalidade, nos termos do art. 85, § 10, do CPC/15.”
(STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 1.759.114/SC – rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 25/10/2021 - DJe de 28/10/2021)
.

“Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de custas e honorários advocatícios deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.”
(STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 1.930.104/DF – rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 14/2/2022 - DJe de 24/2/2022).

“Nos termos do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, em virtude da aplicação do princípio da causalidade, extinto o processo sem resolução do mérito, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve ser direcionada para a parte que deu causa à instauração da demanda.”
(STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 1.562.114/SP – rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 29/11/2021 - DJe 2/12/2021)
.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
NÃO CONHEÇO DO RECURSO.
b)
Declaro, de ofício, a incompetência do Juizado Especial para a causa, declarando nulos todos os atos praticados, extinguindo o feito, sem julgamento de mérito.
b)
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 27, da Lei nº 12.153/2009
c.c.
art. 85, § 3º, I e §4º, III do CPC c.c. Enunciado 122/FONAJE, condeno a parte Recorrida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro:
b.1)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
b.2)
havendo condenação, em 20% (
vinte por cento
) sobre o valor desta;
b.3)
considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (
até 3 salários mínimos
), fixo o valor em R$ 2.500,00 (
dois mil e quinhentos reais
), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC;

b.4)
fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.
d)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024